Tribunal: TJBA
Processo: 8200776-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200776-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEYSE SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito
do Consumidor e Processual

Civil. Ação
declaratória c/c exibição de documentos e indenização por danos morais. Interesse de agir configurado. Utilização das plataformas
Bacen
e C
onsumidor.gov.br
.
Ausência de e
xibição de contrato bancário. Insuficiência de telas sistêmicas e faturas. Falha no dever de informação. Anotação indevida no SCR/SISBACEN.
Desconhecimento da origem da dívida.
Natureza rest
ritiva de crédito. Danos morais. Desvio produtivo do consumidor. Litigância de má-fé afastada.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.
Sentença

reformada em parte.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu parcialmente a demanda por ausência de interesse de agir, julgou improcedentes os pedidos de exibição contratual e indenização por danos morais e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A controvérsia decorre da existência de vínculo bancário não reconhecido pela consumidora, da recusa da instituição financeira em apresentar o contrato integral da conta e cartão vinculados ao seu CPF e da manutenção de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN)
.

II. Questão em Discussão

2. As questões jurídicas controvertidas consistem em
:

(I) definir se os registros administrativos realizados nas plataformas Bacen e Consumidor.gov.br caracterizam pretensão resistida apta a demonstrar o interesse de agir; (
II
) estabelecer
se as
telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de contrato válido comprovam regularmente a relação jurídica; (
III
) determinar se a anotação indevida no SCR/SISBACEN enseja danos morais; e (
IV
) verificar se houve litigância de má-fé da autora.

III. Razões de Decidir

3.
A utilização das plataformas oficiais Bacen e Consumidor.gov.br constitui meio idôneo para demonstração da pretensão resistida, sendo incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição exigir do consumidor submissão a procedimentos internos excessivamente burocráticos quando a instituição financeira deixa de fornecer o contrato solicitado.

4.
A resistência administrativa evidenciou o interesse processual da autora e autorizou o afastamento da extinção sem resolução do mérito, permitindo, à luz da teoria da causa madura, o imediato exame da controvérsia.

5.
No mérito, constatou-se que a ré apresentou apenas telas

genéricas, faturas avulsas e contrato ilegível, documentos insuficientes para comprovar validamente a contratação bancária ou demonstrar a efetiva anuência da consumidora às cláusulas e encargos cobrados.

6.
O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e reforçado pela Resolução CMN nº 5.004 impõe à instituição financeira a obrigação de disponibilizar o instrumento contratual integral e inteligível, especialmente diante da vulnerabilidade técnica do consumidor em relações bancárias.

7.
A ausência de apresentação do contrato válido compromete a própria higidez da relação jurídica invocada pela instituição financeira, justificando a procedência do pedido exibitório

e a adoção de medidas acautelatórias para suspensão da conta e do cartão vinculados ao CPF da autora.

8.
A anotação indevida no SCR/SISBACEN configura ilícito indenizável, por se tratar de cadastro utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito, sendo que a manutenção indevida da restrição, somada à resistência injustificada da ré em solucionar administrativamente a controvérsia, caracteriza dano moral e desvio produtivo do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

9.
O arbitramento da indenização em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência da Taxa SELIC desde o evento danoso, não se verificando, ainda, litigância de má-fé, pois o exercício do direito de ação para questionar vínculo financeiro não comprovado e exigir transparência contratual não evidencia dolo processual ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido
, a fim de
afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, cassar a sentença extintiva e, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (I) condenar a ré à exibição integral do contrato que embasa a relação jurídica discutida, reconhecida a insuficiência dos registros sistêmicos apresentados; (II) determinar a suspensão da conta corrente e do cartão vinculados ao CPF da apelante, sem prejuízo de apurações internas pela instituição financeira; (III) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com a incidência exclusiva da Taxa SELIC como índice único de correção e juros, contados do evento danoso; e (IV) afastar a condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
8200776-85.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
D
EYSE SANTOS DUARTE

e, como apelad
o
,
o

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso, nos termos do voto do Relator.